Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0719291-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ANTONIO ROMUALDO SOARES LIMA Vistos etc. Conquanto certificada a ausência de prestação de informações pelo Juízo de origem1, do detido cotejo dos autos afere-se que fora enviado ofício em 07/11/2024 noticiando a substituição do polo ativo do executivo subjacente pela pessoa de Cristiane Rabelo Soares, única sucessora do credor originário2, consoante decisão que autorizara sua habilitação naqueles fólios e o cadastramento do causídico que constituíra3. Sob essa realidade, proceda a Secretaria às anotações e retificações cabíveis, incluindo no polo passivo dos assentamentos processuais pertinentes ao vertente recurso a pessoa de Cristiane Rabelo Soares, assim como o causídico que a patrocina. Acudida essa diligência, à agora agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, tendo em vista que o óbito do agravado originário ocorrera em 07/04/20244, ou seja, anteriormente à interposição do vertente agravo, havida em 13/05/2024, obstando a ultimação de intimação regular para o exercício de aludida faculdade processual. I. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 67623529 (fl. 90). 2 - ID Num. 216981540 (fls. 1.056/1.057), Cumprimento de Sentença no 0706225-25.2020.8.07.0001. 3 - ID Num. 209850894 (fls. 1.028/1.029), Cumprimento de Sentença no 0706225-25.2020.8.07.0001. 4 - ID Num. 61286512, p. 04 (fl. 71).